Tribunal: TJDFT
Processo: 0037765-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Logo ao receber em distribuição por prevenção, na data de 9/7/2020, o HCCrim 0722349-86.2020.8.07.0000, em que paciente a ora apelante, proferi a decisão que se segue, determinando a redistribuição para o Des. George Lopes Leite, efetivamente prevento: “Conforme se verifica da certidão ID 17614007, os primeiros processos distribuídos em segundo grau, para efeito de prevenção, foram os seguintes: HBC 2010 00 2 013105-2 (Desembargador(a) Relator(a) ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, distribuído em 18/08/2010, às 17:31) HBC 2010 00 2 020458-2 (Desembargador(a) Relator(a) ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, distribuído em 10/12/2010, às 15:44) HBC 2011 00 2 000775-6 (Desembargador(a) Relator(a) MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, distribuído em 19/01/2011, às 18:51) APR 2010 01 1 212475-8 (Desembargador(a) Relator(a) GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, distribuído em 19/01/2011, às 19:03) Descartam-se os distribuídos ao Des. Romão C. Oliveira que não mais integra o órgão. O primeiro que se segue é o HBC 2011 00 2 000775-6 que consta como me tenha sido distribuído. Não é o caso. Como se constata do andamento abaixo transcrito, extraído pela intranet, a distribuição foi realizada no dia 19/01/2011, às 18:51:13, ao Des. George Lopes Leite, que, inclusive, indeferiu a liminar. Retornando os autos da Procuradoria de Justiça no dia 8/2/2011, com parecer, S. Exa. se encontrava em gozo de férias, pelo que, consoante previsão regimental, tratando-se de habeas corpus, houve redistribuição dentro do órgão julgador para mim, na mesma data, ocorrendo o julgamento, sob minha relatoria, em 17/2/2011. A redistribuição, todavia, não elimina a distribuição originária e a consequente prevenção do relator originário Des. George Lopes Leite. Orgão : 1a Turma Criminal Endereço: Palácio da Justiça - Térreo Processo : HBC 2011 00 2 000775-6 0000775-63.2011.807.0000 (Res.65 - CNJ) Classe : Habeas Corpus Assunto : Prisão Preventiva Origem : TRIBUNAL DO JÚRI - BRASÍLIA - 20090111529227 - AÇÃO PENAL (IP113/09 -CORVIDA, IP 471/09 - 1a DP/DF) Impetrante(s) : J.S.S.O. Advogado : Paciente : F.M.B.A. Advogado : DF01869A - JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) Relator : Des. MARIO MACHADO Decisão Notas Taquigráficas Andamentos Receba gratuitamente os andamentos processuais, clicando aqui Data/Hora Andamento 01/10/2019 18:08:16 AUTOS ELIMINADOS 19/08/2019 14:38:55 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ELIMINAÇÃO 02/05/2011 13:34:20 PROCESSO ARQUIVADO Trânsito em Julgado: 10/03/2011 Com Certidão de Baixa 02/05/2011 13:27:24 EXPEDIÇÃO OFÍCIO Observação: OF. 13379/2011 - ENVIO DE INFO PARA INSTRUIR HC 202768/DF Destinatário: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - STJ 02/05/2011 13:26:55 JUNTADA DE TELEX Observação: TLG. MCD5T-93239/2011 - STJ SOLICITA INFO PARA INSTRUIR HC 202768/DF. 25/04/2011 12:53:10 PROCESSO DESARQUIVADO Órgão: 1a Turma Criminal 14/03/2011 17:31:00 PROCESSO ARQUIVADO Trânsito em Julgado: 10/03/2011 Sem Certidão de Baixa 03/03/2011 15:09:19 DEVOLUÇÃO COM CIÊNCIA DO ACÓRDÃO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 01/03/2011 14:39:52 AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO MINISTÉRIO PÚBLICO Para ciência de acórdão 23/02/2011 13:19:57 DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO - ACÓRDÃO Número: Inteiro teor não disponível - Documento segredo de justiça Espécie: Habeas Corpus Magistrado : Des. MARIO MACHADO Decisão: ADMITIR E DENEGAR A ORDEM. UNANIME Sessão de Julgamento: 06/2011 Ordinária Sessão de Publicação de Acórdão: 014/2011 Publicado no DJ às fls. 245/271 22/02/2011 11:03:56 EXPEDIÇÃO OFÍCIO Observação: OF. 5498 / 2011 - 1a TCR ENCAMINHA ACÓRDÃO A VARA DE ORIGEM Destinatário: TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA 21/02/2011 12:00:00 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO Sessão: 014/2011 18/02/2011 19:51:47 ACÓRDÃO REGISTRADO Número: 482364 Órgão: 1a Turma Criminal Espécie: Habeas Corpus Magistrado : Des. MARIO MACHADO Impetrante(s): J.S.S.O. Paciente: F.M.B.A. Data do Julgamento: 17/02/2011 17/02/2011 14:54:24 JULGAMENTO Espécie: Habeas Corpus Impetrante(s): J.S.S.O.-. Paciente: F.M.B.A.-. Relator : Des. MARIO MACHADO 1a Vogal : Desa SANDRA DE SANTIS 2o Vogal : Des. JESUINO RISSATO Decisão: ADMITIR E DENEGAR A ORDEM. UNANIME Sessão: 06/2011 Ordinária 10/02/2011 13:35:30 DEVOLUÇÃO PARA JULGAMENTO EM MESA Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 08/02/2011 16:08:30 CONCLUSÃO RELATOR Magistrado : Des. MARIO MACHADO 08/02/2011 15:55:12 REMETIDOS OS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR Órgão: 1a Turma Criminal 08/02/2011 15:45:01 REDISTRIBUIÇÃO Relator : Des. MARIO MACHADO Tipo : REDISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA C/COMPENSAÇÃO COM PREVENÇÃO DE ÓRGÃO Motivo: Órgão: 1a Turma Criminal 08/02/2011 15:20:37 REMESSA A OUTRO ÓRGÃO Destinatário: SERVICO DE DISTRIBUICAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - SERDIA Observação: Férias do Des. Relator 08/02/2011 14:35:52 DEVOLUÇÃO COM PARECER Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 27/01/2011 13:11:41 AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO MINISTÉRIO PÚBLICO Para parecer 26/01/2011 14:44:21 RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES Observação: OF. 160/2010 - T. JURI BRASILIA - PG 366 25/01/2011 14:32:46 DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO - DESPACHO Inteiro teor não disponível - Documento segredo de justiça 24/01/2011 15:13:27 SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES Observação: OF. 1648/11 - TRIB JURI BSB 24/01/2011 15:05:25 DECISÃO PROFERIDA Observação: LIMINAR INDEFERIDA 24/01/2011 14:54:52 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Sessão: 018/2011 24/01/2011 13:41:55 DEVOLUÇÃO COM DECISÃO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 20/01/2011 13:45:04 CONCLUSÃO RELATOR Magistrado : Des. GEORGE LOPES LEITE 20/01/2011 09:55:40 REMETIDOS OS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR Órgão: 1a Turma Criminal 19/01/2011 18:51:13 DISTRIBUIÇÃO Relator : Des. GEORGE LOPES LEITE Tipo : DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COM PREVENÇÃO DE ÓRGÃO Órgão: 1a Turma Criminal 19/01/2011 13:14:50 REMESSA A OUTRO ÓRGÃO Destinatário: SERVICO DE DISTRIBUICAO DE PROCESSOS 2a INSTANCIA - SERDIP 19/01/2011 13:14:50 AUTUAÇÃO Segue-se, na lista, a APR 2010 01 1 212475-8, em que é apelante a paciente dos autos deste habeas corpus, distribuído também ao Des. George Lopes Leite em 19/1/2011, às 19:03. Confira-se o andamento: Orgão : 1a Turma Criminal Endereço: Palácio da Justiça - Térreo Processo : APR 2010 01 1 212475-8 0067724-03.2010.807.0001 (Res.65 - CNJ) Classe : Apelação Assunto : Direito Processual Penal Origem : TRIBUNAL DO JURI - BRASILIA - 20100112124758 - EXCECAO DE SUSPEICAO - 20090111529227 - IP 113/2009-CORVIDA - IP 471/2009-1a DP Apelante(s) : ADRIANA VILLELA Advogado : DF004107 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO E OUTRO(S) Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Advogado : Relator : Des. GEORGE LOPES LEITE Notas Taquigráficas Andamentos Receba gratuitamente os andamentos processuais, clicando aqui Data/Hora Andamento 28/09/2011 12:24:35 BAIXA DEFINITIVA Vara: Tribunal do Juri de Brasilia Trânsito em Julgado: 26/09/2011 23/09/2011 15:34:33 DEVOLUÇÃO COM CIÊNCIA DO ACÓRDÃO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 20/09/2011 12:38:12 AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO MINISTÉRIO PÚBLICO Para ciência de decisão 08/09/2011 14:25:26 DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO - DESPACHO INTEIRO TEOR 3 NInteiro Teor do Despacho INTEIRO TEOR 3 NInteiro Teor do Despacho 06/09/2011 16:01:24 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Sessão: 212/2011 06/09/2011 15:16:27 DEVOLUÇÃO COM DECISÃO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 18/08/2011 15:45:45 CONCLUSÃO RELATOR Magistrado : Des. GEORGE LOPES LEITE 18/08/2011 14:57:12 DEVOLUÇÃO COM PARECER Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 26/07/2011 12:32:43 AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO MINISTÉRIO PÚBLICO Para parecer 25/07/2011 15:30:42 DEVOLUÇÃO DE VISTA PESSOAL Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL Observação: PG 3913 - Contrarrazões à exceção de suspeição 17/05/2011 12:38:04 AUTOS ENTREGUES EM VISTA Vista Pessoal : Ministério Público Observação: Junto ao Tribunal Do Juri de Brasília p. apresentar contrarrazões. 16/05/2011 13:06:25 DEVOLUÇÃO COM DESPACHO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 10/05/2011 17:38:13 CONCLUSÃO RELATOR Magistrado : Des. GEORGE LOPES LEITE 10/05/2011 17:18:22 DEVOLUÇÃO ADVOGADO SEM PETIÇÃO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 06/05/2011 17:17:09 AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO DO APELANTE Advogado: ANNA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS Documentos Emprestados: Autos 05/05/2011 12:29:34 DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO - DESPACHO INTEIRO TEOR 3 NInteiro Teor do Despacho INTEIRO TEOR 3 NInteiro Teor do Despacho 02/05/2011 17:43:30 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Sessão: 099/2011 02/05/2011 17:23:45 DEVOLUÇÃO COM DESPACHO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 02/05/2011 16:18:29 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO Destinatário: GEORGE LOPES LEITE 02/05/2011 16:07:24 REMESSA AUTOS POR EMPRÉSTIMO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 02/05/2011 14:24:58 CONCLUSÃO RELATOR Magistrado : Des. GEORGE LOPES LEITE 02/05/2011 13:41:12 JUNTADA DE PETIÇÃO Observação: JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO Protocolo: 1369/2011 29/04/2011 15:12:15 DEVOLUÇÃO COM PARECER Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL 28/03/2011 18:16:44 PARA JUNTAR PETIÇÃO Observação: PG 1369/2011 - Requer juntada de substabelecimento e vista dos autos. 10/03/2011 13:42:06 AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO MINISTÉRIO PÚBLICO Para parecer 10/03/2011 12:34:33 DEVOLUÇÃO ADVOGADO COM PETIÇÃO Destinatário: 1a TURMA CRIMINAL Observação: COM RAZÕES DE APELAÇÃO 25/01/2011 17:29:05 AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO DO APELANTE Advogado: TIAGO ROTH BRASIL Documentos Emprestados: Autos 24/01/2011 14:31:01 DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO Vista ao Apelante Apelante(s): ADRIANA VILLELA Advogado(s): ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA R. DE CASTRO QUEIROZ, PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL Publicado no DJ às fls. 120/121 20/01/2011 18:34:27 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE VISTA Sessão: 007/2011 20/01/2011 17:02:47 REMETIDOS OS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR Órgão: 1a Turma Criminal 19/01/2011 19:03:03 DISTRIBUIÇÃO Relator : Des. GEORGE LOPES LEITE Tipo : DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COM PREVENÇÃO DE ÓRGÃO Órgão: 1a Turma Criminal 19/01/2011 16:58:35 REMESSA A OUTRO ÓRGÃO Destinatário: SERVICO DE DISTRIBUICAO DE PROCESSOS 2a INSTANCIA - SERDIP 19/01/2011 16:58:34 AUTUAÇÃO Já na petição de habeas corpus, solicitaram os impetrantes a distribuição por prevenção ao Des. George Lopes Leite (ID 17612462, pp. 2/3). A redistribuição do presente habeas corpus a mim, conforme certidão ID 17612440, decorreu de equívoco, pois, como já posto, o HBC 2011 00 2 000775-6 foi originariamente distribuído ao Des. George Lopes Leite, assim firmada sua prevenção. Não releva a posterior redistribuição a mim procedida, em face do gozo de férias de S. Exa. Também distribuído o processo seguinte – APR 2010 01 1 212475-8 – em que é apelante a paciente deste habeas corpus ao Des. George Lopes Leite. Em face do exposto, determino a redistribuição deste processo, em razão da prevenção, ao Des. George Lopes Leite, procedendo-se as devidas anotações e compensação cabível. I. Brasília, 9 de julho de 2020 Des. Mario Machado”. Repete-se, agora, o equívoco na distribuição. A certidão constante do ID 21741807 destes autos remete aos mesmos processos constantes da certidão constante do ID 17614007 do referido HCCrim 0722349-86.2020.8.07.0000. Assim, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão transcrita, verifica-se que, na realidade, prevento é o Des. George Lopes Leite, em face da anterior distribuição do HBC 2011 00 2 000775-6 e da APR 2010 01 1 212475-8. Assim, determino a redistribuição desta ApCrim 0037765-79.2013.8.07.0001, em razão da prevenção, ao Des. George Lopes Leite, procedendo-se as devidas anotações e compensação cabível. Registro que, embora a mim distribuídos em 30/11/2020 (ID 21804731), recebi os autos conclusos pela primeira vez nesta data, 10/12/2020. Como o Des. George Lopes Leite se encontra afastado até o dia 13/12/2020 e o prazo cuja extensão requer a apelante na petição de ID 22098695 se esgota em 14/12/2020, assim urgindo decisão a respeito, passo a proferi-la, inclusive porque também sou o substituto legal de S. Exa. na 1a Turma Criminal. Naturalmente, ficará minha decisão, na qualidade de substituto, submetida ao nuto do Des. George Lopes Leite. Relata a apelante na petição de ID 22098695: “No último dia 4 de dezembro, o painel eletrônico do PJ-e registrou automaticamente ciência da determinação de intimação da apelante para apresentar as razões do recurso de apelação no prazo previsto no Código de Processo Penal. Assim, o termo final para o protocolo seria no dia 14.12.2020”. Pede, afinal: “Assim, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, sobretudo em homenagem à plenitude de defesa, que ganha sentido e enorme relevância em casos de competência do Tribunal do Júri, é a presente para requerer a Vossa Excelência que seja deferido prazo para apresentação das razões de apelação proporcional ao que foi concedido para a verificação do processo de digitalização, em razão das diversas dificuldades apontadas, o que equivale ao prazo de 48 (quarenta e oito) dias para que a defesa exerça com plenitude seu papel”. Justifica: “4. Ocorre que é humanamente impossível a defesa cumprir a intimação em tão exíguo prazo, por uma série de motivos que passa a demonstrar. 5. Desde já, importante frisar que o processo conta hoje com mais de 80 volumes (mais de 16.000 folhas), dezenas de apensos, centenas de mídias, isso sem contar as mais de 100 (cem) horas de gravações que foram realizadas ao longo dos 10 (dez) dias de julgamento. Julgamento esse tido como o mais longo Júri Popular da história do Distrito Federal. Somente os dias de julgamento já ultrapassam os dias concedidos de prazo para apresentação das razões de apelação! 6. Tamanho o volume dos autos, quando o processo foi digitalizado – contando com mais de 26.000 (vinte e seis) mil arquivos - , o prazo de 15 (quinze) dias para verificação da conformidade dos autos eletrônicos e das mídias inseridas após o procedimento da digitalização dos autos físicos foi estendido pelo magistrado para o período de 3 (três) meses, depois de tanto a defesa quanto a acusação demonstrarem as diversas dificuldades em conferir o processo, principalmente em razão das mídias contendo os depoimentos: Em vista das bem colocadas argumentações do ilustre Desembargador, revogo a decisão de ID 65724148 e concedo o prazo de 3 (três) meses para a defesa realizar a análise da digitalização. Em vista a problemas técnicos no Sistema PJe, especificamente na pasta de tratar comunicações, a Secretaria deverá encaminhar o ofício abaixo para a 1a Turma Criminal. 7. Ora, é indiscutível que o caso representa um processo, além de extremamente volumoso, de alta complexidade, não só em razão da matéria, mas das peculiaridades do caso em si. Tendo em vista essa complexidade do caso, o número de volumes, apensos e mídias contidos no processo eletrônico, sem contar as dificuldades mencionadas, impostas pela tramitação do processo eletrônico no PJ-e, a defesa entende que o caso se adequa aos requisitos necessários à concessão de prazo estendido. 8. Não se trata aqui de uma crítica ao sistema de tramitação de autos eletrônicos, mas tão somente uma ponderação de que em casos como o em tela, em que o processo é absolutamente extenso e complexo, a digitalização pode trazer mais obstáculos que o comumente observado na tramitação física. 9. Vale ainda salientar que a complexidade dos autos se traduz também numa outra questão. Em razão do processo não ser físico, a defesa deve categorizar e sistematizar os documentos, provas e peças processuais, que não são separados por volumes, a fim de indicar os documentos mencionados nas razões de apelação de acordo com o ID correspondente na versão digital, e não mais com os correspondentes números de folhas o que demanda um tempo ainda maior. 10. Nessa linha de complexidade dos autos a jurisprudência tem se firmado no sentido de possibilidade de ampliação do prazo para a defesa, entendimento que começou a ser firmado quando do julgamento do Mensalão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na AP 470 e confirmado pelo Plenário em questão de ordem no INQ 3983.” Efetivamente, como bem fundamentado pela apelante, a singularidade dos autos, principalmente a extensão e complexidade das provas, torna inviável a elaboração de razões e contrarrazões recursais no exíguo prazo de 8 (oito) dias. Só para a digitalização das peças foram concedidos 3 (três) meses. Pelo exposto, acolhendo a argumentação da apelante, defiro-lhe, para a apresentação das razões de apelação, a contar da publicação em 4/12/2020, o prazo solicitado de 48 (quarenta e oito) dias. Atendido o princípio da isonomia, estendo também o prazo das contrarrazões para 48 (quarenta e oito) dias. I. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Des. Mario Machado